Tribunal: TCU
Processo: 003.238/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão da Caixa Econômica Federal, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de admissão de Guilherme Luís Franco Afonso no cargo de Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão de Guilherme Luís Franco Afonso e negar-lhe registro; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, e, em caso de provimento desfavorável ao interessado, torne sem efeito o respectivo ato de admissão em seus quadros e providencie o cadastramento do desligamento no sistema e-Pessoal; 9.3. cientificar desta decisão a Caixa Econômica Federal e o interessado.